Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. injúria racial e difamação. ofensas de cunho religioso. princípio da consunção. possibilidade. procuração com poderes especiais. descrição genérica do fato criminoso. irregularidade não sanada no prazo decadencial. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, inciso II, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69819401). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68270788). O MPDFT apresentou parecer pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 69093740).
II. Questão em discussão
3. Questiona-se a correção da aplicação do princípio da consunção pelo juízo de origem, pois, segundo a recorrente, os crimes em apuração são distintos e foram cometidos simultaneamente. Discute-se, ainda, a presença de animus injuriandi e difamandi, que poderão ser demonstrados durante a tramitação do processo penal, havendo condições de procedibilidade e prosseguibilidade da ação penal. Por fim, argumenta-se que a procuração preenche os requisitos do art. 44 do CPP.
III. Razões de decidir
4. No crime de injúria racial o agente ofende, insulta ou xinga alguém utilizando elementos relacionados à cor, etnia, raça, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, sendo certo que, em razão da extrema gravidade da conduta delituosa e a proteção dada pela Constituição Federal e por instrumentos normativos internacionais sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive, pela não aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (HC 154248). Já no crime de difamação, o agente imputa fato ofensivo à reputação da vítima.
5. Na inicial, a querelante narra que, no mês de abril de 2024, soube através de uma colega de trabalho que a querelada havia dito para outros colegas que a autora estava querendo matá-las, sendo que deveriam tomar cuidado com a querelante, pois esta era ‘macumbeira’. Além disso, a querelada disse que a autora estava envolvida com bruxaria, requerendo a sua remoção do setor.
6. De início, registra-se que os fatos narrados na queixa-crime estão em apuração no PJE n. 0717193-57.2024.8.07.0007. Em referido processo, o MPDFT ofereceu denúncia, já recebida, atribuindo à ré, ora querelada, a prática de injúria racial, diante do suposto ataque à honra subjetiva da vítima, com utilização de elementos pejorativos referentes à religião desta.
7. Além disso, o conjunto fático-probatório indica que a suposta difamação se inseriu na cadeia de concretização do delito de injúria racial, já que, segundo a própria recorrente “a recorrida imputou fatos ofensivos à honra objetiva da Recorrente, alegando a colegas de trabalho de ambas e a seu chefe que a recorrente era 'macumbeira' e que “mataria todos”, pedindo para estes mesmos colegas de trabalho terem cuidado com a querelante (ID 68270774 - Pág. 6)”. Ou seja, os dois delitos contra honra ocorreram em um mesmo contexto fático, estando a difamação absorvida na injúria racial. Em reforço, conforme asseverado na origem, as supostas difamações proferidas ocorreram no contexto de falas que envolvem preconceito religioso, sendo que este fato já está em apuração em outro processo penal, com observância, inclusive, do princípio do non bis in idem. Portanto, no caso em análise, agiu com acerto o juízo de origem ao aplicar o princípio da consunção, o qual incidirá quando o fato mais amplo e grave consumir os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento.
8. Ainda assim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação (Pet: 9725DF). No ponto, a procuração de ID 68270749 fez genérica menção à prática de “injúrias, calúnias e difamações ocorridas no HRT”, de modo que não há a descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes contra a honra (Acórdão 1972647, 0712119-31.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.). Assim, em atenção aos artigos 103, do CP e 38 do CPP, a falha na representação processual do querelante poderia ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses. Todavia, considerando-se que a autora tomou conhecimento da autoria do crime em 08/04/2024, houve o decurso do prazo decadencial, restando fulminada qualquer pretensão punitiva pela verificação da decadência. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1894302 e 1797228.
IV. Dispositivo e tese
9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a apelante em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.